Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722726-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DOUGLAS DE SOUSA FAVORETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, EDNA CONCEICAO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ENTENDIMENTO DE QUE A OFENDIDA TERIA FEITO CONTATO COM O OFENSOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRETENDIDO RESTABELECIMENTO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO DEMONSTRADA. TEMOR FUNDADO. LIMINAR DEFERIDA E CONVALIDADA NO MÉRITO. 1. A violência doméstica e familiar contra a mulher é caracterizada com qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 2. A conduta do ofensor de perseguir e procurar a vítima de forma insistente, inclusive demonstrando conhecimento de sua rotina de trabalho, evidenciam o ciúme e a possessividade do ofensor em relação à ofendida. 3. Demostrado que o ofensor tentou se reaproximar da vítima, contra a vontade dessa, mesmo que sob o argumento da devolução dos bens pessoais da mesma (vítima), evidenciam que os atos praticados pelo ofensor vão além da resolução de eventuais pendências financeiras. 4. A ofendida insiste em afirmar que não entrou em contato com o ofensor e, reforça o seu temor, caso ele venha a se aproximar. 5. Demonstrado que a aproximação do ofensor representa risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima – vulnerável pela condição de mulher – incide a Lei Maria da Penha, o que recomenda sejam reestabelecidas as medidas protetivas deferidas em favor dessa. 6. Reclamação procedente. O recorrente alega violação aos artigos 22 da Lei 11.340/2006 e 599 do Código de Processo Penal, pugnando pela revogação das medidas protetivas impostas em desfavor do insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 22 da Lei 11.340/2006 e 599 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à revogação das medidas protetivas impostas, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005